Tribunal: STF
Processo: ADI 1709
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-15
Data de publicação: 1997-12-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR: EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS ATOS PRATICADOS PELOS SERVIÇOS
NOTARIAIS E DE REGISTRO. PROVIMENTO Nº 09/97 DA CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
1. Somente mediante lei podem ser fixados emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de
registro.
2. Ofende o princípio da reserva legal  e invade a
competência suplementar conferida à Assembléia Legislativa, o
Provimento do Poder Judiciário Estadual que dispõe sobre fixação e
cobrança de emolumentos relativos a serviços cartorários.
3. Medida liminar deferida.